Tribunal: TJDFT
Processo: 0735054-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE SERVIDOR. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MANUTENÇÃO DO ACORDÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos, respectivamente, pelo Distrito Federal e pela parte exequente contra acórdão proferido em agravo de instrumento. O Distrito Federal alegou omissões e contradições relativas à tramitação de ação rescisória, à inexigibilidade do título judicial e à incidência da Taxa Selic sobre o débito. A parte exequente, por sua vez, apontou omissão quanto à fixação ou majoração de honorários advocatícios recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto às teses suscitadas pelo Distrito Federal e, analisar se há omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, para fins de fixação ou majoração de honorários advocatícios em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado, salvo se o saneamento do vício resultar, logicamente, na alteração do resultado.
4. O acórdão impugnado enfrentou expressamente todas as teses apresentadas pelo Distrito Federal, afastando a prejudicialidade externa da ação rescisória com base no art. 969 do CPC, reconhecendo a exigibilidade do título judicial transitado em julgado e validando a aplicação da Taxa Selic, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
5. A alegação de omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais foi afastada à luz do art. 1.025 do CPC, uma vez que a manifestação expressa sobre cada dispositivo não é exigida quando as questões essenciais foram suficientemente fundamentadas.
6. Quanto à parte exequente, não há omissão a ser sanada, pois não houve fixação de honorários na decisão agravada, uma vez que a impugnação foi rejeitada, circunstância que impede a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, conforme jurisprudência do STJ (Súmula 519 e REsp 1.134.186/RS).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte não configura omissão, desde que a decisão enfrente adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 3. A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe a existência de condenação anterior em honorários advocatícios, sendo incabível sua aplicação quando inexistente tal arbitramento na decisão impugnada.”